Tribunal: TJES
Processo: 5003825-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Capitalização / Anatocismo; Busca e Apreensão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHONATA SANTOS DA CONCEICAO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO PEDIDO DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração da instituição financeira devem ser rejeitados, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e não há vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios.

É cabível a oposição de embargos de declaração para sanar omissão no acórdão que deixou de analisar o pedido de fixação de multa diária, para a hipótese de descumprimento de ordem judicial (art. 1.022, II, do CPC).

Configurada a omissão, acolhem-se os embargos de declaração para determinar a aplicação de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para o caso de descumprimento da ordem de devolução do veículo.

Embargos de declaração de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S. A. rejeitados e embargos de declaração de Jhonata Santos da Conceição acolhidos.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S. A. e acolher os Embargos de Declaração de Jhonata Santos da Conceição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5003825-91.2025.8.08.0000

Embargante: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

Embargado: Jhonata Santos da Conceição

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra o acórdão de id 14815164, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Jhonata Santos da Conceição, reformando a decisão de primeira instância e indeferindo a liminar de busca e apreensão.

Nas razões recursais de id 15196706, o embargante alega em síntese que o acórdão foi omisso a) ao não analisar a necessidade do depósito do valor incontroverso para a descaracterização da mora; b) ao deixar de reconhecer a legalidade da capitalização de juros mensal e anual, apesar de ter reconhecido a abusividade da capitalização diária; e c) ao não se manifestar sobre a possibilidade de compensação de valores após o recálculo do contrato.

Nas razões recursais de id 15342035, Jhonata Santos da Conceição aduz que o acórdão foi omisso quanto à fixação de multa diária.

Contrarrazões apresentadas nos ids 15341429 e 15782957.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S. A., como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA APLICÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. A validade da capitalização diária de juros está condicionada à expressa indicação da taxa diária aplicável, a fim de garantir a transparência e o controle prévio dos encargos pelo consumidor. 2. A previsão contratual de capitalização diária de juros sem a devida especificação do percentual diário incidente configura violação ao dever de informação, caracterizando abusividade. 3. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora do devedor, tornando inviável a concessão da medida liminar de busca e apreensão. 4. O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem. 5. Recurso provido.

O voto condutor registra que o instrumento contratual não indica a taxa de juros diária, o que configura violação ao dever de informação e caracteriza abusividade, descaracterizando a mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão e prejudicando, em sede de agravo de instrumento, a discussão das demais matérias apontadas.

Quanto aos embargos de declaração de Jhonata Santos da Conceição, contudo, resta configurada a omissão, eis que o acórdão não analisou o pedido de fixação de multa diária pelo descumprimento da ordem de devolução do veículo.

Assim, nos termos do art. 537, entendo razoável a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em caso de descumprimento pela instituição financeira.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração de
Crédito, Financiamento e Investimento S. A. e
acolho
os embargos de declaração de Jhonata Santos da Conceição para suprir a omissão e fixar multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em caso de descumprimento da ordem de devolução do veículo pela instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.